Tribunal: TJDFT
Processo: 0702221-40.2022.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0702221-40.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONARDO LOPES VALENTIM AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Mantenho a decisão de ID 42420176, proferida em plantão judicial, pelos seus próprios fundamentos. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Brasília/DF, 9 de janeiro de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora